Tribunal: TJSP
Processo: 1009860-71.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Prescrição – Inocorrência – Súmula 188, do STF – Ausência de prova de subrrogação quanto a

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de procedência - Recurso da ré – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Prescrição – Inocorrência – Súmula 188, do STF – Ausência de prova de subrrogação quanto a dois segurados – Ilegitimidade processual ativa quanto aos respectivos - Existência de parcial prova em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000754582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009860-71.2018.8.26.0068,
da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam parcial provimento ao recurso, e
da 3a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido,
nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por
maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a
Juíza, que declarará voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.681
Apelação no 1009860-71.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Classificação: Prestação de serviços Ressarcimento de danos
t
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
procedência - Recurso da ré
Parcial reforma do julgado -
Cabimento Prescrição Inocorrência Súmula 188, do STF
Ausência de prova de subrrogação quanto a dois segurados
Ilegitimidade processual ativa quanto aos respectivos - Existência
de parcial prova em torno da queima dos equipamentos
eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição
de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente -
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito
interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de
causalidade - Indenização parcialmente devida.
Apelo da ré parcialmente provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais fundada em contratos
compreensivos de seguro residencial, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de
São Paulo S/A”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da importância de R$
5.150,14, corrigida monetariamente a contar do desembolso e com
incidência de juros legais de mora contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
750,00 fls. 380/385.
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a pretensão da autora se
encontra prescrita, devendo ser observado o prazo anual ou o trienal.
Sustenta a necessidade de desmembramento dos pedidos, que não foram
acostados documentos essenciais, bem como que a autora não ostenta
legitimidade processual, eis que não comprovou a subrrogação. No mérito,
que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e que sua
responsabilidade é subjetiva. Defende, ainda, observância à Resolução no
414/2010, da ANEEL, nega a existência de nexo de causalidade capaz de
gerar responsabilidade ao pagamento de indenização e sustenta
inexistência de falha na prestação dos serviços, impugnando o valor fixado.
Por fim, sustenta que os juros de mora devem incidir do trânsito em
julgado fls. 387/417.
O reclamo foi interposto tempestivamente e acompanhado
de preparo.
Contrarrazões às fls. 437/488, ao que vieram os autos
conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta parcial acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que a empresa autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
firmou com os segurados contratos compreensivos de seguro residencial
representados pelas apólices juntadas com inicial.
Afirmou que as unidades consumidoras foram alvo de
anormal oscilação de energia elétrica, com consequente queima de diversos
equipamentos eletroeletrônicos que as guarneciam, tornando-os impróprios
para uso.
Juntou os relatórios dos sinistros acompanhados de laudos
técnicos (fls. 48/49, 59/60, 73/75, 117, e 152), orçamentos (fls. 95 e 139),
comprovantes de transferências bancárias em favor dos segurados (fls.
370/374), tudo a corroborar o fato de que houve danificação de
equipamentos, decorrente de oscilação de energia elétrica.
Sustentou que acabou por indenizá-los na quantia total de
R$ 5.150,14, objeto de ressarcimento nestes autos, por força da
subrrogação de direitos.
Ao contestar o feito a empresa ré apresentou semelhantes
teses ora replicadas nas razões de seu reclamo, ao que sobreveio o decreto
de procedência da pretensão deduzida, que comporta parcial modificação,
com a máxima vênia.
Por primeiro, observo que não houve efetiva comprovação
de pagamento aos segurados Elias Gomes da Silva Júnior e Leda Barreto
de Oliveira, não se prestando para tanto os prints de sistema informatizado
juntados às fls. 51 e 78/80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, não restou comprovada a subrrogação com relação a
esses segurados, de modo que a deve ser reconhecida a ilegitimidade
processual da autora quanto aos pedidos respectivos.
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados remanescentes e a concessionária de serviços públicos, bem
como a subrrogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188,
do Supremo Tribunal Feral, e art. 786, do Código Civil, deve ser
observado prazo quinquenal estabelecido pelo art. 27, do Código de
Defesa do Consumidor, em detrimento do art. 206, § 3o, inciso V, do
Código Civil.
No mais, descabe afastar-se o pleito ao fundamento de que
inexistiu prévio requerimento administrativo, tal como determinado pela
Resolução no 414/2010 da ANEEL. A providência se revela desnecessária,
porquanto não se trata de pressuposto ou condição para propositura de ação
judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da prestação
jurisdicional. Ademais, resolução expedida pelo órgão regulador estatal
não se sobrepõe à leia e a Constituição Federal, conforme pretende fazer
convencer a apelante a fim de eximi-la do respectivo dever de indenizar.
Ademais, lícita a cumulação, em um único processo, contra
o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão (art.
327, do Código de Processo Civil), já que se encontram perfeitamente
preenchidos os requisitos de admissibilidade, com pedidos compatíveis
entre si, além de terem sido apresentados sob o mesmo procedimento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo competente, certo, ainda, que a medida confere celeridade e
eficiência à atividade jurisdicional.
Assim, resta evidente o dever de reparação por parte da
requerida com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo as
partes legítimas para ocuparem tanto o polo ativo como o passivo da ação.
Não era mesmo o caso de se propiciar maior dilação
probatória, já que o deslinde da questão demandava tão somente a análise
da farta documentação que instrui os autos (art. 355, I, do Código de
Processo Civil).
Importante ressaltar que eventos como o ocorrido não
configuram casos fortuitos capazes de elidir a responsabilidade da
concessionária de serviço público, caracterizando tão somente fortuito
interno insuficiente a romper com o nexo de causalidade.
Os documentos acostados ao feito são suficientes para
embasar, parcialmente, a presente pretensão de cunho ressarcitório.
Na hipótese, apenas os laudos de fls. 59/60, 117 e 152
traçaram o necessário nexo de causalidade entre a atividade desempenhada
pela concessionária e os alegados danos.
Os documentos de fls. 95 e 139, correspondem a meros
orçamentos, desprovidos de assinatura, sem o condão de traçar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário nexo causal.
Na hipótese, a requerida não trouxe ao feito elementos
suficientemente capazes de impugnar, de modo efetivo, os montantes
indenizatórios estribados nos laudos considerados válidos, o que lhe
incumbia, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assim, devem ser indenizados os montantes despendidos
em favor dos segurados Nivaldo Aparecido dos Santos, Walter Caprera e
Ricardo Gomes da Mata.
Os juros legais de mora incidem a partir da citação, haja
vista se tratar de ilícito contratual.
Destarte, torna-se de rigor a extinção do processo, sem
resolução de mérito, com relação aos pedidos atinentes aos segurados Elias
Gomes da Silva Júnior e Leda Barreto de Oliveira, haja vista a
ilegitimidade processual da seguradora autora, excluindo-se, ademais, os
montantes indenizatórios relacionados aos segurados Vander Pacheco
Gomes e David André Del Vecchio Lemos.
Ante ao decaimento recíproco e igualitário, fica rateado pela
metade o pagamento das custas e despesas processuais, arcando cada parte
com o honorários advocatícios do patrono adverso, ora fixados em R$
500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao apelo da ré,
para os fins acima.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29566
Apelação Cível no 1009860-71.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
para DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, pelas razões e fundamentos que
passo a expor.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
441/446, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando
a ré, ora apelante a ressarcir ao autor, quantia equivalente a R$5.150,14, corrigida
monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1%, desde a
citação. Arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, por equidade, em R$ 750,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, por afastar as preliminares. Isto porque,
não há que se falar em carência da ação por ausência de documentos, visto que a
inicial está devidamente instruída, tanto que possibilitou a defesa da ré. Destacou que a
indenização deve corresponder ao montante que a seguradora pagou a seu
segurado. Afastou ainda alegada prescrição porque a ocorrência deu-se em 2015 e a
ação foi proposta em 2018, ou seja, menos de quatro anos, sendo que o prazo
prescricional é de cinco anos. Ressaltou que a responsabilidade da ré é objetiva
porque é concessionária de serviço público, sendo desnecessária a comprovação de
culpa, nos termos do art. 37, § 6o, da CF. Disse que a ré nada trouxe aos autos a
demonstrar que o dano causado por ação ou omissão ocorreu por culpa do consumidor e
não pela sobrecarga elétrica por ele relatado.
Apelou a ré.
Aduziu, em suma, a necessidade de desmembramento dos pedidos, porque
em uma mesma ação, deduz a autora pedidos indenizatórios lastreados em eventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversos, ocorridos em datas e locais diferentes, no intuito de se beneficiar do não
recolhimento do valor mínimo das custas. Refutou a aplicação da Lei Consumerista ao
caso em comento. Sustentou que a pretensão da autora se encontra prescrita, devendo
ser observado o prazo anual ou o trienal. Reiterou a ausência de documentos essenciais
à propositura da ação, tais como: a apólice de seguros a fim de comprovar o vínculo com
seus segurados; prova documental de quitação dos pagamentos efetuados a seus
segurados; a prova dos danos sofridos pelos segurados; o documento que caracteriza o
pagamento aos segurados e prova de que houve o pedido administrativo de indenização.
Sustentou a não observância ao que dispõe a Resolução no 414/2010, da ANEEL. Aduz a
inexistência de nexo de causalidade que pudesse gerar responsabilidade ao pagamento
ora pretendido pela autora. Pugna, assim, pela reforma da r. sentença.
Contrarrazões apresentadas a fls. 437/488.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a seguradora autora ver-se
ressarcida da quantia gasta para pagamento de indenização a seus segurados, em
decorrência de prejuízos sofridos em seus aparelhos pela má prestação de serviço da ré.
O pleito foi julgado procedente em parte, insurgindo-se apenas a concessionária ré, por
meio deste recurso de apelação.
Como bem ilustrou o E. Desembargador Relator não houve efetiva
comprovação de pagamento aos segurados Elias Gomes da Silva Júnior e Leda
Barreto de Oliveira, “não se prestando para tanto os prints de sistema informatizado
juntados às fls. 51 e 78/80”.
Logo, mantenho o entendimento do nobre Relator no que tange à
ausência de comprovação de pagamento dos segurados acima.
RELAÇÃO DE CONSUMO
Respeitado entendimento diverso, destaca-se que não há relação de
consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última,
pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em
face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
Por consequência lógica, inaplicável o regramento trazido pelo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumerista, mormente com relação à inversão do ônus da prova, que implicaria em
imposição de ônus excessivo à parte contrária, não se encaixando a seguradora na
qualidade de “consumidora” trazida pela lei referida.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório apresentado, a
seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, a seus segurados, prova essa que poderia ser feita com a
juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
DA COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Respeitado entendimento diverso, o mais importante a se observar no caso
em estudo e o ponto principal desta decisão é o fato de que não foi juntado
qualquer documento que comprovasse a existência de pedido administrativo
destinado ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelos segurados, feito
diretamente por eles à concessionária, de modo a demonstrar que este teria sido
recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há anos.
Sendo assim, resta inviabilizada a configuração da responsabilidade civil da
requerida, tendo em vista a ausência de comprovação do nexo de causalidade. Em que
pese a afirmação constante do laudo unilateral produzido pela seguradora, no sentido de
que se constata alteração de energia elétrica, era imprescindível a realização de perícia
nos aparelhos avariados a fim de constatar a existência de nexo entre os danos e a falha
no fornecimento de energia elétrica.
Isto porque o laudo técnico apresentado com a inicial não apresenta
conclusão consistente, tendo sido expressamente impugnado pela parte requerida.
Entretanto, a despeito do pedido de realização de prova pericial pela ré, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
houve a possibilidade da vistoria ou perícia pela ausência dos aparelhos, não houve a
preservação dos salvados. Diante desse quadro, não é cabível atribuir à ré a
responsabilidade por qualquer dano de natureza elétrica, vez que prejuízos dessa ordem
podem decorrer de diversos fatores.
Outrossim, considerando-se a impossibilidade de realização de perícia,
eventual imputação de ônus probatório à requerida causaria evidente prejuízo ao direito
de defesa, o que não pode ser admitido. Sendo assim, não restou comprovado o nexo de
causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à ré e o dano suportado pelas vítimas,
pois prejudicado o estudo técnico, por ação da seguradora, que não preservou os
equipamentos danificados, torna-se impossível a inversão do ônus da prova.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, como ressaltado pela recorrente, não se pode olvidar que
não consta dos autos comprovantes de depósitos válidos efetuados pela seguradora em
favor de seus segurados. Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte
da seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz nem mediante impressão de telas de sistema (com conteúdo
preenchido de forma unilateral), tampouco com comprovante de depósito ou transferência
bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
Por fim, a ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do efetivo
pagamento, prova documental essa que deveria ter acompanhado a petição inicial,
inviabilizaria de plano o pleito da seguradora, sendo desnecessário o acolhimento da
tese de cerceamento de defesa.
Diante disso, é o caso de julgar improcedente o pedido inicial.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pela
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. e, por
consequência, julga-se IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na ação regressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizada pela seguradora.
Diante da sucumbência, arcará a autora/seguradora com o pagamento
integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$
750,00.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
B36E0BA
9
13
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1284198B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009860-71.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.